Tribunal: TJES
Processo: 5001074-17.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001074-17.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROGERIO FERREIRA NASCIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001074-17.2020.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDA.: ROGERIO FERREIRA NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANTOS CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENVIO DE TORPEDOS EM FRAÇÕES DE SEGUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Síntese da inicial:
Alega o autor que

possui contrato com a requerida - linhas telefônicas 27.99504-1900 e 27.99632-4418, no plano VIVO POS 16GB, no valor de R$129,99 e o VIVO Controle digital novo 4GB, no valor de R$54,99. Ao verificar a fatura com vencimento em 17/04/2019, constatou que estava sendo cobrado algo mais em sua conta, relativo a “serviços (EX: SMS e MMS)” no valor de R$68,73. Tal conta foi paga em 11/05/2020, com valor total de R$259,14. Aduz que entrou em contato com a requerida que informou se tratar de serviço de mensagem internacional utilizado pelo autor e que a cobrança era legítima. Informou não ter contratado tal serviço e que não havia em suas linhas envio de mensagens internacionais. Narra que no mês seguinte a fatura voltou ao normal, mas que não foi ressarcido pelo valor a mais pago. Requer a restituição do valor pago em dobro, bem como danos morais.
2. Tese da Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal, que os valores foram cobrados vez que o recorrido se utilizou do serviço, o que gerou um acréscimo no valor final da fatura. Aduz que o recorrido encaminhou 87 torpedos internacionais no período de 22/03/2020 a 24.03.2020. Afirma que o serviço foi devidamente utilizado, não havendo falha na prestação do serviço. Não existindo cobrança excessiva, nem pagamento de valor indevido, descabe a repetição de indébito. Alega ainda que mero aborrecimento, transtorno, bem como a mera cobrança indevida, não gera dano moral. Requer a reforma da r. sentença ou, caso não seja esse o entendimento, a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.
3. Tese do Recorrido:
Preliminarmente, aduz que o recurso carece de dialeticidade recursal, e, no mérito, requer a manutenção da r. sentença de piso.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 137,46 (Cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido pagamento. CONDENO, ainda, a requeria, a pagar, ao autor, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”

4. Fundamentação:
Inicialmente,
o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente, além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo,
em contrariedade a sentença,
o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar.
É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Verifico
que o imbróglio se refere à
cobrança de serviço de envio de mensagens internacionais pelo recorrido. Pois bem, analisando os autos,
comungo do entendimento do magistrado
de primeiro grau. Em que pese a recorrente trazer aos autos relatórios de envios de mensagens, observa-se dos mesmos que os envios foram com diferença de frações de segundos, podendo-se concluir pela improbabilidade
de que possam ter sido enviadas por
parte do autor. Desta forma,
não há outra conclusão, senão, que
houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente que imputou ao autor o envio de mensagens em frações de segundos, caracterizando sua má-fé, e, portanto a necessidade de devolução em dobro do valor cobrado
e pago
indevidamente.
O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo. O descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido e a expectativa frustrada ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, haja vista que tentara solucionar o problema administrativamente. No que tange ao quantum arbitrado, além de
impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores,
este deve considerar como parâmetros de fixação a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão do dano
. Co
ntudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor arbitrado ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade no qual
o
recorrid
o
fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais, a ser arbitrada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que promove
a efetiva
e adequada
compensação do prejuízo suportado.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.